Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738025-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA contra a decisão proferida no processo de execução movido pelo BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e a impugnação à penhora de ativos financeiras. A apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, entretanto, o agravante se limitou a juntar a declaração de hipossuficiência e a defender que, embora perceba renda líquida superior a R$ 7.000,00, possui diversos empréstimos com débito em conta corrente, além de gastos indeclináveis, como os alimentos em favor dos filhos. Da análise dos autos, extrai-se que o agravante, coronel da PMDF, aufere remuneração bruta de quase R$ 25.000,00, que, mesmo após os descontos compulsórios, as quatro pensões alimentícias e seis consignados, assegura-lhe renda líquida superior a R$ 7.000,00, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. O agravante argumenta, no entanto, que está em situação de superendividamento, pois, além dos consignados, possui outros empréstimos com débito em conta corrente, que comprometem a sua renda mensal. De fato, há registro de débito de um empréstimo, sem a identificação da quantidade de parcelas, e de outros dois frutos de novação. No entanto, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber quase R$ 25.000,00, o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, podendo inclusive ser considerado rico. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator